Tribunal: TJES
Processo: 0001351-31.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001351-31.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LOCALIDADES RURAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) e pelo Município de Nova Venécia contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenou solidariamente os recorrentes a garantir o fornecimento contínuo, eficiente e adequado de água potável em localidades rurais, além de realizar as obras necessárias para regularização do serviço público, fixando prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento. A sentença também condenou a CESAN ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) a legitimidade passiva da CESAN e do Município de Nova Venécia para responderem solidariamente à demanda;
(ii) a validade da obrigação de fazer imposta aos recorrentes, em especial a alegação de inviabilidade técnica e econômica da prestação do serviço;
(iii) a pertinência da condenação da CESAN ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Nova Venécia, nos termos do art. 30, V, e art. 175 da Constituição Federal, é competente para organizar e prestar serviços públicos de interesse local, incluindo o fornecimento de água e saneamento básico, sendo legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

A CESAN, como concessionária responsável pelo fornecimento de água em todo o município, nos termos da Lei Municipal nº 2.907/2009 e do contrato de concessão firmado, também possui legitimidade passiva, respondendo por eventuais omissões ou deficiências na prestação do serviço público delegado.

A garantia de acesso à água potável é um direito fundamental, vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, não podendo ser condicionado a cláusulas contratuais que prevejam "viabilidade técnica ou econômica", sob pena de violação dos princípios constitucionais que regem a prestação de serviços públicos essenciais.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar a adoção de medidas para assegurar direitos constitucionalmente protegidos, como o acesso à água potável, sem violar o princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt-AREsp 1.547.873).

O prazo de 90 (noventa) dias fixado na sentença para implementação das medidas determinadas se revela exíguo, considerando a complexidade das obras necessárias e as condições climáticas locais. Assim, mostra-se razoável a ampliação do prazo para 12 (doze) meses, de forma a garantir a execução eficiente e segura das intervenções.

A condenação ao pagamento de danos morais coletivos deve ser afastada, tendo em vista que a CESAN e o Município de Nova Venécia não permaneceram inertes diante dos problemas enfrentados, adotando medidas paliativas, ainda que insuficientes. A ausência de inércia absoluta e a necessidade de direcionar recursos financeiros para a execução das obras justificam o afastamento dessa condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da CESAN parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento das medidas para 12 (doze) meses e afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos. Recurso do Município de Nova Venécia desprovido.

Tese de julgamento
:

O município e a concessionária de serviço público são solidariamente responsáveis pela prestação adequada, contínua e eficiente de serviços de saneamento básico, incluindo o fornecimento de água potável.

A cláusula contratual que condiciona a prestação de serviço público essencial à viabilidade técnica ou econômica é inválida quando contraria a legislação que fundamenta a concessão.

O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas para assegurar direitos fundamentais, como o acesso à água potável, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A condenação por danos morais coletivos deve ser afastada quando não demonstrada a inércia absoluta do responsável, considerando medidas paliativas adotadas e a destinação prioritária de recursos para a execução de obras essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, V, 37, XXI, 175, 225; Lei nº 8.987/1995, arts. 2º, 29; Lei nº 11.445/2007, arts. 2º, III, e 19; Lei nº 14.026/2020; Lei Municipal nº 2.907/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 1.547.873, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/02/2020; TJMG, AC-RN 0046682-04.2014.8.13.0028, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, Sexta Câmara Cível, j. 14/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao apelo da CESAN e negar provimento aos demais apelos, alterando a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001351-31.2019.8.08.0038

APELANTES:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS CONSUMIDORES E DAS DONAS DE CASA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DE
S. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária acompanhada de apelação cível interposta por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS CONSUMIDORES E DAS DONAS DE CASA
, por meio da qual impugnam a sentença de fls. 356/366, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, no bojo da
“ação civil pública”
ajuizada pela
Associação Nacional de Defesa dos Consumidores e das Donas de Casa
, que julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a CESAN a assumir integralmente, no prazo de 90 (noventa) dias, toda a operação de tratamento e distribuição de água potável na localidade de Cedrolândia, Boa Vista, São Gonçalo, São Luiz Reis e Santo Antônio do XV, bem como realize as obras necessárias à prestação do serviço público de forma adequada e eficiente.

Na sequência, condenou o Município de Nova Venécia de forma solidária, de acordo com as obrigações assumidas dentro do contrato de concessão objeto dos autos.

Por fim, acolheu o pleito de pagamento de indenização por dano moral coletivo contra a CESAN, fixado no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pago ao Fundo Municipal de Saúde.

A recorrente Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) postula (fls. 368/395) o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, bem como, no mérito, a reforma do julgado, pois
“no caso vertente foi quebrada a garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro, estabelecido no artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal e no artigo 32, XXI da Constituição Estadual da determinação de que sua recomposição seja concomitante à alteração contratual bem como pela indevida ingerência maculadora do princípio da separação de poderes, porquanto o controle judicial deve ser exercido de forma excepcional somente na ocorrência de inescusável omissão estatal, condição não presente na presente ação”
.

Por sua vez, a Associação Nacional de Defesa dos Consumidores e das Donas de Casa postula a majoração do valor fixado a título de dano moral coletivo, bem como o arbitramento de honorários advocatícios (fls. 400/411).

Na sequência, o Município de Nova Venécia sustenta (fls. 413/420) sua ilegitimidade passiva, não havendo se falar em responsabilização solidária.

Pois bem.

Verifica-se que a Associação Nacional de Defesa dos Consumidores e das Donas de Casa ajuizou a presente
“ação civil pública”
em desfavor da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN)

e do Município de Nova Venécia, apontando que “
a primeira requerida não está cumprindo de forma adequada com a sua obrigação de fornecimento de água própria para o consumo, tampouco com o saneamento básico adequado, despejando o esgoto recolhido na comunidade no Rio Guararema que corta o Município de Nova Venécia, conforme fotos e reportagens”,
acrescentando que o distrito de Cedrolândia conta com aproximadamente 2.000 (dois mil) habitantes, e que
“a água fornecida pela primeira requerida (CESAN), que é única e exclusivamente responsável por este fornecimento, é barrosa e insalubre, tem cor e gosto de ferrugem e é oleosa. Os moradores da localidade ficam receosos de que se consumirem a água ficarão doentes”
.

O Magistrado
a quo,
ao julgar procedente a demanda, em conjunto com os feitos 0002949-54.2018.8.08.0038 e 0001524-89.2018.8.08.0038, considerou que:

“O contrato de concessão entre o Município de Nova Venécia e a Cesan buscou seu fundamento de validade para ser celebrado, na lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores local – Lei nº 2.907 de 15 de maio de 2009.

Atenta leitura da mesma aponta que em nenhum momento o Poder Legislativo veneciano autorizou a concessão para prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a Cesan CONDICIONANDO a prestação desse serviço pela concessionária à sua viabilidade técnica ou econômica.

A delegação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ocorreu de acordo com o diploma legal de forma ampla, geral e irrestrita, pelo prazo de trinta anos, prorrogáveis, deixando bem claro inclusive, que se compreende no contrato a execução de obras de infraestrutura e também a operação e manutenção dos sistemas. Não caberia aos contratantes limitar ou condicionar o que foi instituído pelo legislador municipal. Mas não foi o que ocorreu, lesionando os moradores de Nova Venécia com a “conveniente” limitação.

Na formulação do instrumento jurídico foi inserida condicionante estranha à lei aprovada, em total desacordo com a finalidade autorizada pelo legislador local. Esta cláusula, como visto, serve apenas de frágil e repetitiva escusa da concessionária para não cumprir o que lhe cabe: prestar sob única e exclusiva responsabilidade um serviço público de qualidade em TODO o município de Nova Venécia, garantindo o fornecimento de água potável à totalidade dos venecianos.

Desta feita, mostra-se inválida a escusa da concessionária para não prestar diretamente o serviço público nas localidades do interior do município, haja vista se amparar em condição estranha ao que lhe foi outorgado pelo legislador municipal, que nem sequer deveria fazer parte do instrumento contratual”.

Após examinar os autos, tenho que a sentença vergastada comporta parcial reforma.

De início, registro que
“a legitimidade ativa das associações civis para a propositura de ação civil pública é verificada pela sua representatividade adequada, a qual deverá ser aferida à vista da sua pertinência temática e da pré-constituição há pelo menos 1 (um) ano, nos termos da Lei Civil”
(STJ; REsp 1.986.320; Proc. 2017/0243125-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023).

Logo, considerando a atuação de abrangência nacional da associação autora e que há compatibilidade entre seus objetivos estatutários e a finalidade da presente ação coletiva, restando constituída há mais de 01 (um) ano, não há dúvida acerca da sua legitimidade para propor a ação em tela, estando preenchidos o art. 5º, V, ‘a’ e ‘b’, da Lei 7.347/85, bem como o art. 82, IV, do CDC.

Por conseguinte, impende assinalar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento no sentido de que
“o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes”
. (STJ; AgInt-AREsp 1.547.873; Proc. 2019/0213651-2; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 18/02/2020; DJE 18/05/2020).

Com efeito, no Brasil, o saneamento básico constitui um direito assegurado pela Constituição da República e definido pela Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais acerca da temática.

De acordo com a redação conferida ao inc. III do art. 2º da Lei nº 11.445/2007 pela

recente Lei Federal nº 14.026/2020, os serviços de saneamento básico abarcam
“abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente”
.

Decerto, trata-se de serviço público de suma importância para a sociedade, porque seus desdobramentos visam preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, bem como melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade de uma forma geral.

Nesse contexto, o legislador federal previu, como uma das possibilidades para a melhoria e expansão dos serviços de fornecimento de água, o modelo de concessão, cabendo ao ente público a elaboração de plano de saneamento, abordando princípios e diretrizes, objetivos, metas, programas, projetos e ações a serem realizados, nos termos do art. 19 da referida lei.

Na hipótese dos autos, a CESAN e o ente municipal reportam que seriam ilegítimos para responder aos termos da demanda.

Entretanto, pela disposição contida no art. 30, inciso V, da Constituição da República, o município é competente para organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, como o fornecimento de água e saneamento básico, sendo certo que o art. 175 da mesma Carta estabelece que
“Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”
.

Logo, conjugando tais disposições com o art. 29 da Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, que informa ser de incumbência do poder concedente
“I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação”,
não há que se falar em ilegitimidade passiva da municipalidade para figurar no polo passivo da lide
, tampouco na inexistência de responsabilidade solidária para cumprimento das obrigações contratuais.

No tocante à CESAN, observa-se que por força legal (Lei Municipal nº 2.907/09) e em virtude do Contrato CTE nº 160709 (fls. 180/205), é a prestadora de serviço de água e saneamento em todo o Município de Nova Venécia, restando patente, portanto, sua legitimidade para responder por eventual omissão ou deficiência no serviço prestado.

Na sequência, verifico que a concessionária recorrente defende que os serviços de tratamento e distribuição de água potável na citada comunidade do aludido município não estão previstos no contrato de programa firmado, tratando-se de imposição jurisdicional sem previsão legal e orçamentária, mormente em razão da existência do programa pró-rural, implantado por meio de políticas públicas do governo estadual, onde a própria comunidade, por meio da dinâmica de autogerenciamento, estabelece e arrecada a tarifa mensal, bem como efetiva a operação dos serviços discutidos no feito.

Pontua, ainda, que a inclusão de atendimento de novas comunidades com pouco adensamento populacional, viola os termos do contrato livremente pactuado entre as partes, bem como interfere diretamente na equação econômico-financeira, trazendo desequilíbrio financeiro e operacional.

Contudo, em que pese a argumentação vertida pela CESAN, verifico que a alegação de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato não pode se sobrepor à garantia fundamental de acesso à água potável, a qual integra o conteúdo mínimo do direito à dignidade da pessoa humana, desdobrando-se no direito à saúde.

Dito de outro modo, não obstante tenha restado previstas no contrato firmado entre a CESAN e município de Nova Venécia condicionantes de
“viabilidade técnica ou econômica”
para a prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água, não pode o Poder Judiciário deixar de observar os interesses fundamentais constitucionalmente garantidos, os quais não podem ficar condicionados ao interesse econômico do prestador do serviço, cuja eventual readequação pode ser discutida na seara própria.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SANEAMENTO BÁSICO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS PELO MUNICÍPIO. DIREITO DO CIDADÃO A UM MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, À SAÚDE E À HIGIENE. SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
A Constituição Federal, em seu artigo 225, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, definindo-o como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A obrigação da municipalidade em prestar serviços de água e esgoto à sua população, nos parâmetros da legislação e atos administrativos aplicáveis, tem escopo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal, tratando-se de serviço público de interesse local.
O saneamento básico e tratamento de resíduos sólidos são direitos de todos, cumprindo à Administração e, se for o caso, à Concessionária de serviços públicos disponibilizá-los, em tempo razoável, aos administrados, pois as condições de higiene e saúde são direitos fundamentais de todo cidadão
. [...] (TJMG; AC-RN 0046682-04.2014.8.13.0028; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 14/05/2024; DJEMG 17/05/2024)

Noutro norte, como bem salientado na sentença, em nenhum momento a Lei Municipal nº 2.907/09 – que autorizou, dentre outros, a celebração de contrato de programa com a CESAN – prevê condicionantes de viabilidade técnica ou econômica para a prestação do serviço, de forma que não caberia aos contratantes limitar ou condicionar o que foi instituído pelo legislador municipal.

O artigo 2º da mencionada legislação prevê que “Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de programa com a Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, c/c o art. 24, XXVI, da Lei nº 8.666, de 22 de junho de 1993,
delegando a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
, compreendendo, entre outros,
a execução de obras de infra-estrutura e atividades afins, a operação e manutenção dos sistemas
, pelo prazo de trinta anos, prorrogável por igual período.” [grifos inexistentes no original].

Logo, não pode a recorrente buscar impor restrições contratuais quando a própria lei que serviu de fundamento para sua formalização não as previu.

A propósito, a própria CESAN afirma que o programa para atendimento a comunidades rurais, pelo sistema de autogestão para operação dos serviços, aplica-se a locais com número de 50 (cinquenta) a 1.500 (mil e quinhentos) habitantes, sendo declinado na petição inicial, entretanto, e não controvertido na demanda, que Cedrolândia possui, aproximadamente, 2.000 (dois mil habitantes), o que excluiria referida localidade do dito sistema.

Ainda que assim não fosse, a singela menção acerca da existência de programa de autogestão para operação do sistema de água pelas comunidades rurais, por si só, sem a demonstração da eficiência ou, ao menos, suficiência do serviço, equivale relegar os apontados direitos fundamentais desta população ao acaso, que, conforme evidenciado nos autos, padecem com a falta de adequado acesso à água potável, valendo destacar que a suposta responsabilidade pela operação e manutenção do sistema pela comunidade, conforme consignado à fl. 274, certamente não abrange a aplicação de investimentos com estruturação e ampliação dos equipamentos.

É o que se extrai da declaração da própria CESAN (fls. 276/277), quando admite sua responsabilidade ao afirmar que elaborou projeto para melhoria/ampliação do sistema existente, bem como realizou levantamento das necessidades mais urgentes para seu funcionamento, lançando edital para contratação de obras, que restou fracassado.

Logo, diante da patente defasagem no fornecimento de água potável na localidade abrangida nesta demanda, sem demonstração de que as melhorias previstas foram concluídas, não tenho dúvida de que a obrigação de fazer exarada nesta demanda deve subsistir, mormente porque a Lei 14.026/2020, que atualizou o marco legal do saneamento básico, prevê que os serviços de saneamento básico no Brasil, que inclui, dentre outros, o abastecimento de água potável, deverá ser universalizado até o ano 2033, devendo ser de observância dos municípios os prazos estabelecidos pela ANA (Agência Nacional de Águas), para o alcance das melhorias necessárias.

Contudo, considero que o prazo concedido pelo julgador
a quo
para implementação das medidas se revelou exíguo.

Neste ponto, tenho por aderir às considerações exaradas pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, quando apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo (nº 0025949-95.2021.8.08.0000) a recurso análogo a este, que tramita em apenso, cujas razões peço vênia para transcrever:

“
Sem embargo do refinado tirocínio do julgador “a quo”, uma intervenção revestida de tamanha extensão e complexidade dificilmente poderá ser realizada em período tão curto – de
apenas 90 (noventa) dias
–, sobretudo se considerarmos que, no nosso Estado, os últimos meses do ano são caracterizados por um aumento acentuado do volume pluviométrico, circunstância que embaraça intensamente o desenvolvimento de trabalhos a céu aberto, sobretudo daqueles que envolvam escavações.

Ademais, sem a existência de um projeto prévio devidamente debatido com as comunidades envolvidas, a chance de haver a execução de um trabalho precário ou mesmo improvisado cresce exponencialmente, principalmente quando é sabido que
horas de planejamento, no presente
,
poupam inúmeros dias de trabalho e “retrabalho” no futuro
, destinados a consertar o serviço não realizado a contento.

Não fosse o bastante, é preciso rememorar que tais obras, além de exigirem licenças/licenciamentos dos órgãos competentes (Município, órgãos ambientais, entre outros), não raras vezes exigem desapropriações de glebas, cujo procedimento, infelizmente, nem sempre flui com a desejada celeridade.

Decerto, tais aspectos estão impregnados de grande importância prática, porque, desde o Direito Romano, já se costumava afirmar que “ad impossibilia nemo tenetur”, ou seja,
ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível
, sobretudo quando eventual descumprimento da determinação judicial vem acompanhada de um gravame ainda maior, materializado na aplicação de penalidade(s).

Salvo equívoco, a aplicação de penalidade(s) para a hipótese supracitada – caracterizada pela fixação de tempo manifestamente insuficiente para a magnitude do projeto a ser implantado – está flagrantemente dissociada das pautas mínimas de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual se revela configurada a
“probabilidade de provimento do recurso”
exigida pelo parágrafo 4º do art. 1.012 do CPC/2015.

Com relação ao
“risco de dano grave ou de difícil reparação”
, também está demonstrado, quer pela possibilidade de sancionamento da Requerente por meio de elevadas multas aplicadas pelo Órgão “a quo”, quer pela inviabilidade de realização de intervenções tão significativas sem um plano/projeto chancelado pelas autoridades competentes e devidamente discutido com as comunidades envolvidas”.

Neste cenário, diante da complexidade das obras necessárias, referentes às melhorias do sistema de fornecimento de água nas localidades discutidas nesta demanda, afigura-se razoável a ampliação do prazo fixado para o período de 12 (doze) meses, não se descurando, também, da urgência para efetivação das medidas.

Examinando, por fim, o apelo da Associação Nacional de Defesa dos Consumidores e das Donas de Casa, juntamente com a remessa necessária, porquanto atrelados ao mesmo tema (indenização

por dano moral coletivo), tenho que a majoração almejada não comporta acolhimento, devendo, na realidade, ser afastada dita condenação, sendo mister pontuar que, conforme jurisprudência do STJ,
“o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
” (STJ; EREsp 1.342.846; Proc. 2012/0187802-9; RS; Corte Especial; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 16/06/2021; DJE 03/08/2021)

Na situação
sub examine
, pelo que se observa dos elementos probatórios, a CESAN e o Município de Nova Venécia, apesar do descumprimento legal e contratual, não se mantiveram totalmente inertes quanto aos problemas vivenciados pela localidade de Cedrolândia, pois chegaram a tentar implementar melhorias na região, tais como: limpeza dos poços profundos, realização de ações com equipamentos de recalque e respectivos painéis de comando, visando adequar o funcionamento destes poços durante a estiagem; manutenções e levantamentos das necessidades para diagnóstico do sistema; atendimento da equipe de eletromecânica da CESAN, para atuação junto ao painel e bombas; dentre outros. Tais providências, além de demonstrar boa-fé na tentativa de solucionarem os problemas apontados, revelam que as ações implementadas, apesar de não sanar todas as necessidades, decerto contribuíram para amenizar as dificuldades da população local.

A propósito,
mutatis mutandis:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VEDAÇÃO AO RETROCESSO. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI. CENTROS DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INTERRUPÇÃO DO ATENDIMENTO DE SAÚDE IN LOCO. RESTABELECIMENTO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A configuração do dano moral coletivo, apesar de dispensar a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, somente se consubstancia nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de Lei ou contrato
. No caso em análise, apesar de reprovável, não restou evidenciado que a interrupção do atendimento dentro dos Centros de Internação Provisória tenha causado qualquer dano severo à esfera da coletividade, notadamente se considerado que o serviço de saúde continuou sendo disponibilizado através das Unidades Básicas de Saúde do Município. (TJMG; AC-RN 0862148-12.2017.8.13.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Soares; Julg. 16/06/2023; DJEMG 23/06/2023)

Assim, considerando tais elementos, juntamente com o fato de que relevantes recursos deverão ser implementados nas obras determinadas nesta demanda, em benefício da própria população afetada, tenho por afastar a obrigação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais coletivos.

Acerca do pedido da associação para que sejam arbitrados honorários advocatícios em seu favor, relembro que em sede de ação civil pública, mencionada verba só é aplicável quando há comprovação má-fé da parte adversa (art. 18, da Lei nº 7.347/85, o que não ocorre na demanda em apreço.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
interpostos e, no mérito, dou
parcial provimento
à irresignação da Companhia Espirito Santense de Saneamento, apenas para fixar o prazo de 12 (doze) meses para cumprimento das medidas determinadas nesta demanda, a contar do trânsito em julgado do presente acórdão. Quanto aos apelos do Município de Nova Venécia e da Associação Nacional de Defesa dos Consumidores e das Donas de Casa,
nego-lhes provimento
.

Em sede de remessa necessária, afasto a determinação de pagamento de danos morais coletivos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto exarado pela douta relatoria.

É o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso da Cesan, negar provimento aos recursos da aurora e do Município de Nova Venecia e, em remessa necessária excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.